Tribunal: TJBA
Processo: 8131743-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131743-13.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUANA SANTOS MIRANDA e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE ALMEIDA NERY, GIOVANE SOUSA DOS SANTOS, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: J. V. M. S. e outros (3)

Advogado(s)
:
GIOVANE SOUSA DOS SANTOS, PAULO HENRIQUE ALMEIDA NERY, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

Ementa. Direito processual civil e do consumidor.
Recurso
s

d
e
a
pelação
simultâneos
.
Ação pelo rito comum
.
Empréstimo.

Débito em conta. Benefício previdenciário titularizado pela genitora e dois filhos menores de idade. Legitimidade ativa das crianças. Ausência de intimação do Ministério Público atuante em primeiro grau antes da sentença. Nulidade sem prejuízo.
Não
c
omprovação
d
a
c
ontratação
.
Danos
m
orais
d
evidos.

Indenização arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade.
Restituição d os v alores i ndevidamente p agos
até 30/3/2021 de forma simples e, posteriormente, e
m
d
obro.
Modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ no
EAR
E
sp 676.608.

Recurso
do réu
n
ão
p
rovido.
Recursos dos autores provido.

I – Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside, pela parte ré, no alegado desacerto da sentença que (i) declarou nulo o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, (ii) condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos morais e (iii) restituição de valores indevidamente descontados em dobro; e, pela parte autora, (iv) no reconhecimento da legitimidade ativa das crianças titulares do benefício previdenciário que sofre os descontos das parcelas mediante débito em conta; e (v) na pretensão de arbitramento de indenização por danos morais em seu favor.

II –
Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de acolhimento das razões recursais, ensejando o provimento dos apelos; além da possibilidade de declaração de nulidade da sentença, em razão da ausência de intimação do órgão ministerial em primeira instância.

III – Razões de decidir

3. A ausência de intimação do Ministério Público em ações que envolvem interesse de incapaz, por si só, não ensejam nulidade, tratando-se de vício sanável. Intimado após a sentença, o Órgão ministerial manifestou ciência sem qualquer oposição (ID. 75812253).

4. A jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que inexiste nulidade sem demonstração de prejuízo, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).

5. Considerando que a renda que suporta o desconto das parcelas do empréstimo discutido nos autos é decorrente de benefício previdenciário também titularizado pelos autores menores de idade, urge reconhecer a sua legitimidade ativa.

6. A parte ré não se desincumbiu de comprovar os fatos extintivos do direito da parte autora, não demonstrando a regularidade da contratação entre as partes, conforme previsão do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

7. Sendo os danos materiais aqueles que exigem efetiva comprovação, não sendo presumíveis, conforme exegese do artigo 944 do Código Civil, vislumbra-se que a indenização material perseguida pelo recorrido é devida; cabendo a restituição em dobro do indébito posterior a 30/3/2021.

Modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ no EAResp 676.608.

8. Demonstrado que as partes experimentaram transtorno que supera mero aborrecimento, o reconhecimento da responsabilidade da parte ré e sua condenação à reparação dos danos morais causados é devida, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada criança, atendendo aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, na linha da jurisprudência desta c. Corte de Justiça.

IV – Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação do réu não provido. Recurso de apelação da parte autora provido, para reconhecer a legitimidade ativa dos infantes, condenando-se a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada criança; majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recursos de apelação simultâneos n°
8131743-13.2022.8.05.0001
, em que são apelantes e apelados

LUANA SANTOS MIRANDA e outros

e
CREFISA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte ré e
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte autora, nos termos do voto do Relator.